Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. APELAÇÃO DO AUTOR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DO APELADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. AVANÇO DA IDADE DO ALIMENTADO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA PARCIALMENTE E DESPROVIDA.
I. Caso em exame.
1.1. Apelações cíveis de ambas as partes visando a reforma da sentença, que majorou os alimentos fixados, anteriormente em 15%, para 22% dos proventos brutos do alimentante recebidos das Forças Armadas, excluídos os descontos compulsórios (IRPF e contribuição previdenciária), também, deverá incidir sobre eventual remuneração recebida de substituição efetiva na tesouraria do partido político.
1.2. Recurso do Autor visando a majoração da verba alimentar para 25% de todos os rendimentos brutos. excluídos os descontos compulsórios, recebidos pelo alimentante a qualquer título.
1.3. Apelação do Requerido objetivando a redução da obrigação alimentícia para 15% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, incidentes somente sobre os proventos recebidos das Forças Armadas. Ainda, a condenação da parte Autora na multa por litigância de má-fé.
II. Questões em discussão.
2.1. Revisão dos alimentos à luz da regra prevista no art. 1.699 do Código Civil.
2.2. Conexão entre ação revisional de alimentos e a execução de alimentos pretéritos e a prevenção do juízo deste último juízo.
2.3. Pedido do Réu nas contrarrazões para atribuição de efeito suspensivo ao recuso de apelação do Autor.
2.4. Condenação da parte Autora por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3.1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na sua deserção, o não atendimento dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
3.2. Segundo a previsão do art. 1.012, § 4o, do CPC, o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação é ato privativo do apelante, não sendo admissível o apelado formular tal pretensão nas contrarrazões.
3.3. Não existe conexão entre ação de revisão de alimentos e a execução de alimentos pretéritos, sendo tais ações independentes, entre si. Por via de consequência, não há prevenção de juízo para ação de revisão da obrigação alimentícia. Portanto, competente o juízo de origem para o processamento e julgamento da presente revisional.
3.4. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses.
3.5. Na ação revisional de alimentos é possível a majoração da obrigação alimentícia em razão do avanço da idade do alimentado, situação que implica no aumento natural de suas despesas, no caso concreto, foi comprovada a necessidade de acompanhamento médico periódico pelo menor.
3.6. No caso concreto, os elementos de provas dos autos demonstram que a sentença observou o binômio legal, capacidade do alimentante e necessidade do alimentado, para majorar os alimentos para 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios.
3.7. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Também, necessária a demonstração da existência de danos processuais decorrentes da conduta da parte, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação da parte Ré não conhecida por deserção. Recurso do Autor parcialmente conhecido, na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação revisional de alimentos é possível a majoração da obrigação alimentícia em razão do avanço da idade do alimentado, situação que implica no aumento natural de suas despesas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput, 80, 81, 516, II, 1.007 e 1.012, § 4o. Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AIN/APC 0701734-09, Rel. Desembargador, Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.13.12.2019; e CC 0753168-06, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 22.02.2021.